Tribunal: TJDFT
Processo: 0723604-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723604-16.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINALVA JOSE DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DINALVA JOSÉ DE SOUZA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da ação que move contra o DISTRITO FEDERAL, bem como indeferiu os benefícios da justiça gratuita. Em decisão de ID 12404225, indeferi o pedido de justiça gratuita e determinei o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Irresignada, a parte interpôs agravo interno (ID 12709340), o qual foi desprovido à unanimidade pelo Colegiado (ID 15634584). A certidão de ID 16489190 declara que decorreu o prazo legal sem manifestação quanto ao referido acórdão, o que demonstra o transcurso do prazo para que a agravante recolhesse o preparo. Declaro, assim, a deserção do agravo de instrumento, o que impede o avanço sobre as questões de mérito nele deduzidas. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso pela deserção. Intime-se. Oficie-se. Após, arquivem-se. Brasília, 8 de junho de 2020 20:16:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator